Tribunal: TJES
Processo: 5002727-52.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002727-52.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL FORTUNATO LIMA
RECORRIDO: SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE REITERADA NA OBTENÇÃO DE FATURAS. RECLAMAÇÃO NO PROCON NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002727-52.2024.8.08.0050
RECORRENTE:
SENFFNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO:
RACHEL FORTUNATO LIMA
RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
(Certidão Tempest. ID 17775872; Depósito ID 17775868).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE REITERADA NA OBTENÇÃO DE FATURAS. RECLAMAÇÃO NO PROCON NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SENFFNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
em face de
RACHEL FORTUNATO LIMA
.

2.
Em petição inicial, a Parte Autora sustenta óbice à quitação de faturas de cartão de crédito por indisponibilidade de boletos, resultando em cobrança de encargos moratórios e negativação indevida. Pleiteia a exclusão da restrição, emissão das faturas sem juros e indenização por danos morais.

3.
Contestação da Senffnet acompanhada de telas sistêmicas de acordo de parcelamento (fl. 2), comprovantes de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e extratos de movimentação (ID 17775836). Sustenta a regularidade da cobrança, a ocorrência de novação e o dever da consumidora em buscar meios alternativos de pagamento. A corré Auto Serviço Internacional Ltda arguiu ilegitimidade passiva.

4.
Sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Auto Serviço Internacional Ltda. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da Senffnet para: a) determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; b) obrigar a ré a disponibilizar boletos para quitação do débito original (compras de 13/01/2024) sem encargos moratórios; c) Danos morais (R$ 7.000,00).

5.
A Requerida (Senffnet) interpôs recurso inominado sustentando que a ausência de envio de boleto não exime o devedor do pagamento, possuindo outros canais digitais para obtenção de segunda via. Afirma a validade do acordo parcelado e a inexistência de dano moral, pleiteando a reforma integral do julgado ou a minoração do
quantum
indenizatório.

6.
Em contrarrazões, a Recorrida refuta as teses recursais, reitera a falha na prestação do serviço e sua boa-fé objetiva (demonstrada pelo pagamento de anuidades e seguros), pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
Definir se: (i) é válida a novação de dívida realizada por meio de acordo digital diante da alegação de desconhecimento dos termos e do pagamento da primeira parcela; (ii) o não envio de faturas físicas exime a responsabilidade do devedor quanto à mora ou configura falha na prestação do serviço; (iii) a negativação do nome da consumidora constitui exercício regular de direito do credor e (iv) são devidos danos morais e se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida. O caso exsurge de relação consumerista, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo (art. 2º e 3º, CDC). Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor não autoriza a inércia total do consumidor diante de uma dívida que reconhece ter contraído.

9.
Por ser a recorrente fornecedora de serviços, responde objetivamente, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do art. 14 do CDC, ônus do qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

10.
Pois bem, in casu, melhor sorte não alcança à parte recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, não vislumbro documentos probatórios suficientes para que se constate a verossimilhança quanto às alegações do demandado

11.
No caso em apreço, filio-me à leitura das provas realizadas pela sentença. Considerando que em sede de audiência de instrução a demandante rechaçou a alegada formalização do acordo junto a empresa demandada (ID 72402709), reforçando a verossimilhança de que por vezes tentou obter, sem êxito, os boletos ou faturas necessárias para pagar as parcelas.

12.
Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

"Inclusive, em depoimento pessoal (link da audiência de instrução e julgamento no ID 72402709), a demandante rechaçou a alegada formalização de acordo junto a empresa demandada. Ademais, a intenção de pagar da Autora não foi totalmente rechaçada nos autos. Pelo contrário, os extratos de movimentação (ID 49354850) demonstram que a Requerente efetuou pagamentos das faturas de R$ 13,98 (treze reais e noventa e oito centavos) e, embora esses valores fossem referentes a anuidades e seguros, não se tratando das parcelas do hipotético acordo (R$ 188,33) ou mesmo da(s) compra(s) realizada(s), a manutenção desses pagamentos, somada à afirmação expressa de que "nunca tenha se recusado a pagar a sua dívida", constitui forte indício da boa-fé objetiva da consumidora e de sua intenção de manter-se adimplente, na medida do que lhe era exigido ou acessível."

13.
Ademais, não procedem as alegações da Recorrida, uma vez que a consumidora demonstrou boa-fé ao realizar reclamação junto ao PROCON (ID 17775367), relatando que o sistema não gerava o boleto da compra, apenas as taxas de anuidade.
In verbis: "Ocorre que, desde então a Consumidora tenta efetuar o pagamento da fatura, mas quando comparece no supermercado para pedir a fatura, somente recebe faturas com cobrança de anuidade no valor de R$ 13,98 e foi informada que o sistema da Senff estava com defeito. (...) a Reclamante afirma que tentou entrar em contato com a administradora do cartão pelo número 08005950595, mas não conseguiu ser atendida."

14.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as telas sistêmicas são documentos produzidos unilateralmente e poderiam ser modificados de acordo com a necessidade das empresas. Assim, as referidas imagens, por si só, não são aptas a afastar a verossimilhança das alegações da parte Autora. Cabia à recorrente provar que disponibilizou de forma clara e acessível os boletos à consumidora, ou que enviou o link do suposto acordo para o e-mail/celular da autora, nos termos do art. 6º do CDC, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

(...) Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos
produzidos unilateralmente
, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada. Tal imagem, ainda que seja apta a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possui o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone. (
TJ
-ES 5014185-57.2022.8.08 .0011)

15.
Quanto ao dano moral, a inscrição indevida gera dano
in re ipsa
. Soma-se a isto, a situação ultrapassa o mero dissabor, pois, conforme demonstrado, a Recorrida teve oportunidade de resolver o problema administrativamente. Nesse sentido colaciono jurisprudência de alta similitude fática:

(...) AJUIZADA EM FACE DE TRÊS EMPRESAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO EM RELAÇÃO À DEMANDADA
SENFFNET
ADMINISTRADORA DE CARTÕES E POR DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À RÉ BOA VISTA SERVIÇOS S.A . PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ REMANESCENTE EM RAZÃO DE APONTAMENTO INDEVIDO. ACOLHIMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA . RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA EVIDENCIADA
. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA NEGATIVADA. SENTENÇA REFORMADA. POSTULADA A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS . SUBSISTÊNCIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA QUE ENSEJA DANOS MORAIS PRESUMIDOS (IN RE IPSA).
(
TJ
-SC; 03198753220148240038)

16.
No que tange ao quantum indenizatório, cabe observar o disposto no art. 944 do Código Civil, que impõe a reparação proporcional à extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

17.
Em casos análogos de negativação indevida, o TJES tem fixado indenizações entre R$5.000,00 a R$ 10.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional diante da gravidade da conduta e da extensão do dano, conforme reiteradamente decidido:

(...)
6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art . 944 do Código Civil e jurisprudência da Cort
e. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa) . 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art . 944; CPC, art. 85, § 2º. (
TJ
-ES, 00014221720198080011, 03/10/2024)

(...)1.Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3.Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c . STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA).5.Valor do dano moral (R$ 10.000,00–dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. (...) . (
TJ
-ES 0002925-59.2019.8.08.0048, ARTHUR ALMEIDA)

18.
Assim, não há razões para acolher a pretensão de reforma integral ou subsidiária da requerida, seja quanto à inexistência do dano moral, seja quanto à pretendida redução do quantum indenizatório.

19.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

21.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"Configura falha na prestação do serviço a omissão do fornecedor em disponibilizar meios de pagamento solicitados pelo consumidor, tornando indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes, mormente quando demonstrada a tentativa de quitação administrativa."

_________

Dispositivo relevante citado:
arts. 2º e 3º; art. 6º, VIII; art. 14, CDC; arts. 373, II e 85, § 2º, CPC; art. 944, CC; arts. 6º, 46 e 55, Lei nº 9.099/95;
Jurisprudência relevante:
TJ-ES 0002925-59.2019.8.08.0048, TJ-ES, 00014221720198080011, TJ-SC;: 03198753220148240038

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)